Tribunal: TJSP
Processo: 2231495-49.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Embargos de Declaração. omissão. Hipótese de acolhimento. Decisão agravada que deferiu a reintegração liminar dos autores na posse de ambos os imóveis disputados. Insurgência manifestada pelos agravantes/embargados somente em relação a um dos imóveis. Acórdão embargado que, ao cassar a liminar, não esclareceu a extensão do efeito devolutivo do recurso. Necessidade de aclaramento. Cassação que se

Ementa:
Embargos de Declaração. omissão. Hipótese de acolhimento. Decisão agravada que deferiu a reintegração liminar dos autores na posse de ambos os imóveis disputados. Insurgência manifestada pelos agravantes/embargados somente em relação a um dos imóveis. Acórdão embargado que, ao cassar a liminar, não esclareceu a extensão do efeito devolutivo do recurso. Necessidade de aclaramento. Cassação que se refere apenas ao imóvel objeto do inconformismo manifestado pelos agravantes/embargados.
A decisão agravada deferiu liminarmente a reintegração dos embargantes na posse dos imóveis de no 60/64 e 68/70. Os embargados, ao interporem seu Agravo de Instrumento, fizeram-no defendendo a posse do imóvel de no 60/64. Logo, se o Colegiado não foi provocado a se manifestar sobre a disputa possessória relacionada ao imóvel de no 68/70, e uma vez que a extensão do efeito devolutivo do recurso é determinada pela extensão da impugnação, a liminar foi cassada apenas em relação ao imóvel ocupado pelos embargados, ou seja, o imóvel de no 60/64. Faz-se necessário, assim, sanar omissão e aclarar o acórdão embargado, consignando que a liminar foi cassada tão-somente em relação ao imóvel de no 60/64, mantidos os efeitos da decisão agravada em relação ao imóvel de no 68/70.
Embargos de declaração acolhidos.